Tribunal: TJSP
Processo: 1044539-91.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença apelada que determina a devolução simples da taxa sub judice está em consonância com o Recurso Especial n. 1.599.511/SP, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - Taxa de registro de contrato consistente na emissão de guia de ITBI e de promoção do registro do contrato no registro imobiliário é congênere à taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), cuja abusividade foi reconhecida no referido Recurso Especial, devendo os valores pagos a esse título serem restituídos - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1044539-91.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, são
agravados
MONIELY
CRISTINA
PRETTE
BASSO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e GLAUCO CESAR BASSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1044539-91.2019.8.26.0576/50000 - D
2
Voto n. 34884
Agravo Interno n. 1044539-91.2019.8.26.0576/50000
Agravante : MRV Engenharia e Incorporações Ltda
Agravado
: Moniely Cristina Prette Basso
Comarca
: São José do Rio Preto
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou provimento ao recurso da ré e
deu
provimento
ao
recurso
da
autora
-
Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de
ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do
Código de Processo Civil que confere ao relator a
prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente
- Interposição de agravo interno ou de agravo
regimental que afasta, ademais, a alegada violação
ao referido princípio - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Sentença apelada
que determina a devolução simples da taxa sub
judice está em consonância com o Recurso
Especial n. 1.599.511/SP, julgado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Taxa de registro de
contrato consistente na emissão de guia de ITBI e
de promoção do registro do contrato no registro
imobiliário é congênere à taxa de serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI),
cuja
abusividade foi reconhecida no referido Recurso
Especial, devendo os valores pagos a esse título
serem restituídos - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por MRV
Engenharia e Incorporações Ltda. contra a decisão de fls.
325/327, que negou provimento ao recurso da ré e deu
provimento ao recurso da autora.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a
decisão merece reforma porque não era caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1044539-91.2019.8.26.0576/50000 - D
3
julgamento monocrático e o mérito do recurso deve ser
apreciado pelo colegiado, sob pena de violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição. Alega que o
entendimento não traduz a melhor interpretação do direito
ao caso concreto, razão pela qual não há falar em negar
provimento
ao
recurso
por
ser
manifestamente
inadmissível, nos termos do art. 932 do Código de
Processo Civil. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cabe registrar que não houve
ofensa ao princípio da colegialidade. Com efeito, o art. 932
do Código de Processo Civil confere ao relator a
prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente.
Ademais, a previsão de interposição de agravo
interno ou de agravo regimental afasta a alegada violação
ao referido princípio. É o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial n.
1.284.183, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/9/2015).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.113.982, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida
nestes termos:
“Nego provimento ao recurso da ré e dou
provimento ao recurso da autora.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. IV, letra b e
inc. V, letra a, do Código de Processo Civil (acórdão e
súmula do Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a r. sentença apelada que
determina a devolução simples da taxa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1044539-91.2019.8.26.0576/50000 - D
4
contrato está em consonância com o Recurso Especial
n. 1.599.511/SP, julgado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sob a técnica dos recursos repetitivos.
Ora, a taxa de registro de contrato consistente
na emissão de guia de ITBI e de promoção do registro
do contrato no registro imobiliário, conforme dá conta o
instrumento de fls. 117/118, é congênere à taxa de
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), cuja
abusividade foi reconhecida no referido Recurso
Especial, devendo, pois, os valores pagos a esse título
serem restituídos, nos termos da r. sentença.
Aliás, embora o referido instrumento tenha sido
celebrado em 5/10/2016 (v. fls. 118), o prazo
prescricional trienal deve ser contado a partir do efetivo
pagamento do referido encargo, ou seja, a partir de
8/11/2016 (v. fls. 33) momento em que nasceu para a
autora a pretensão de exigir a restituição dos valores.
Sendo assim, como a demanda foi ajuizada em
15/10/2019 (v. fls. 1/17), não há falar em prescrição.
A alegação de eficácia preclusiva da coisa
julgada, por sua vez, não foi suscitada em contestação,
não merecendo sequer ser conhecida. Ainda que assim
não fosse, tal alegação não prosperaria, pois as
demandas referidas pela ré possuem causa de pedir e
pedidos diversos da presente ação.
No mais, é caso de reconhecer também a
abusividade da taxa de cancelamento de hipoteca, uma
vez que é nula a cláusula 8a do contrato firmado entre as
partes, que prevê a responsabilidade da autora pelo
“registro”, inserida nos encargos de transferência do
imóvel a cargo do comprador (v. fls. 98).
Isso porque o art. 51, inc. IV, do Código de
Defesa do Consumidor reconhece a nulidade, de pleno
direito, das cláusulas que “estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Se não bastasse isso, a Súmula 308 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1044539-91.2019.8.26.0576/50000 - D
5
Superior Tribunal de Justiça é categórica no sentido de
que: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente
financeiro, anterior ou posterior à celebração de
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante
os adquirentes do imóvel”.
Assim, é patente a abusividade da cláusula,
que constitui vantagem exagerada ao vendedor e
excessivamente onerosa ao adquirente, haja vista que a
hipoteca foi estipulada entre a ré e a instituição
financeira, em momento anterior à venda, de sorte que
os emolumentos referentes ao cancelamento desse
gravame não podem ser transferidos à autora.
Aliás, esta Colenda 5a Câmara de Direito
Privado já se pronunciou sobre a matéria: apelação n.
1000718-08.2017.8.26.0576,
Rel.
Fernanda
Gomes
Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28/7/2017.
Em suma, a r. sentença merece parcial reforma
para julgar procedente o pedido e também condenar a ré
a restituir à autora o valor de R$ 192,46 (v. fls. 2 e 37),
de forma simples, corrigido monetariamente a partir do
desembolso e acrescido de juros de mora a partir da
citação.
Sucumbente, a ré arcará integralmente com o
pagamento
das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.100,00, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo
Civil
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego provimento ao recurso da ré e
dou provimento ao recurso da autora”.
A
decisão
de
fls.
325/327, que negou
provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso
da autora, bem analisou os requisitos legais previstos na
legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1044539-91.2019.8.26.0576/50000 - D
6
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator